Tribunal: STF
Processo: RHC 64225
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES. INVIABILIDADE, DESCARACTERIZADA UMA DAS
CONDIÇÕES DA AÇÃO - O INTERESSE DE AGIR.
DENUNCIA ALTERNATIVA, POR CRIME DE IMPRENSA, QUE SE APOIA,
EXCLUSIVAMENTE, EM NOTICIAS JORNALISTICAS CONTRADITORIAS A
RESPEITO DO VERDADEIRO CONTEUDO DE ENTREVISTA QUE SE DIZ OFENSIVA.
FALTA DE INQUERITO PARA APURAR OS EXATOS CONTORNOS DO FATO, A
FIDELIDADE AS NOTICIAS NÃO COINCIDENTES, BEM COMO OS INDICIOS
SUFICIENTES DA AUTORIA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.